Tribunal: TJSP
Processo: 1169735-68.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença impugnada. A embargante alega omissão quanto à revogação expressa da tutela provisória e à devolução dos valores recebidos pela autora. II. Questão em Discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença impugnada. A embargante alega omissão quanto à revogação expressa da tutela provisória e à devolução dos valores recebidos pela autora. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à revogação da tutela provisória e aos efeitos patrimoniais decorrentes. III. Razões de Decidir 3. A manutenção da improcedência da demanda implica a perda de eficácia da tutela provisória anteriormente deferida, conforme entendimento do STJ. 4. A apuração dos efeitos patrimoniais decorrentes da revogação da tutela provisória deve ser realizada em momento oportuno, na fase processual adequada. IV. Dispositivo e Tese 5. Acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeito modificativo, apenas para integrar o acórdão, esclarecendo a perda de eficácia da tutela provisória e reservando a apuração dos efeitos patrimoniais para momento oportuno. Tese de julgamento: 1. A manutenção da improcedência implica a perda de eficácia da tutela provisória. 2. A apuração dos efeitos patrimoniais será realizada na fase processual adequada. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência Citada: STJ, EDcl na Petição no 12.482/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, Tema Repetitivo 692/STJ.